Tribunal: TJPA
Processo: 0825422-06.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0825422-06.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: 6ª SECCIONAL URBANA DO COMÉRCIO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: CARLA CHRISTINA PAIVA GOMES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DAS GARANTIAS DA RMB

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO JUÍZO DAS GARANTIAS. REDISTRIBUIÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL RELATADO. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA RESOLUÇÃO 009/2025-TJPA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS GARANTIAS DA RMB. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém em face do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém nos autos do procedimento nº 0813909-02.2025.8.14.0401. Após o relatório, os autos foram recebidos pelo juízo da 7ªVara Criminal de Belém, que remeteu ao MP, o qual, por sua vez, requereu diligências complementares, ensejando o envio dos autos ao juízo das garantias, com fundamento na Súmula 12 do TJPA. A Vara de Juiz das Garantias recusou a competência, com base no art. 22 da Resolução nº 009/2025-TJPA e devolveu à 7 Vara, a qual instaurou o incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para supervisionar diligências pedidas antes do oferecimento da denúncia em procedimento investigatório instaurado na capital antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA, que regulamenta a implantação do juiz das garantias no Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da Resolução nº 009/2025-TJPA deve observar não apenas a literalidade do art. 22, mas também os critérios teleológico, histórico e sistemático, próprios da hermenêutica jurídica.

A interpretação literal do art. 22, que exclui a atuação do Juízo das Garantias nos procedimentos anteriores à Resolução, despreza os métodos de interpretação sistemática, finalística e histórica, contrariando a essência da criação do Juízo das Garantias, cuja finalidade é separar as funções de investigação e julgamento.

A 7ª Vara Criminal não possui competência, nem antes nem depois da vigência da Resolução, para decidir sobre diligências investigatórias pré-processuais.

A Súmula nº 12 do TJPA, ainda que fundada em norma revogada, mantém-se aplicável em decorrência da sua razão de decidir ser positivada na redação dos art.09 e 11 da Resolução 09/2025 do TJPA.

Na Capital, há ainda equivalência entre a extinta Vara de Inquéritos e a atual Vara de Juiz das Garantias, no tocante à supervisão da fase pré-processual, havendo portanto continuidade da competência no caso em questão.

A permanência da competência na Vara de Juiz das Garantias evita a contaminação do juízo natural da causa e preserva os princípios do sistema acusatório, impedindo que o juízo processante atue na fase inquisitorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete à Vara de Juiz das Garantias da RMB supervisionar diligências complementares determinadas na fase investigatória, mesmo em inquéritos instaurados na capital antes da vigência da Resolução nº 009/2025-TJPA, desde que não haja prejuízo à perpetuação da competência funcional.

A interpretação do art. 22 da Resolução nº 009/2025-TJPA deve observar os métodos sistemático e finalístico, de modo a preservar a separação entre as funções do juízo das garantias e do juízo de julgamento.

A razão de decidir da Súmula nº 12 do TJPA permanece aplicável, diante da similaridade de atribuições entre a antiga 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares e a atual Vara de Juiz das Garantias da RMB.

Dispositivos relevantes citados
: CPP/1941, arts. 113 a 117; Lei nº 7.716/1989, art. 20; Resolução nº 009/2025-TJPA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 12 (Res. 002/2014 – DJ nº 5431/2014, 30/01/2014).

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar procedente o conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém em face da VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM nos autos do procedimento nº 0813909-02.2025.8.14.0401, instaurado em razão da suposta prática de crimes dos art. 147-A e 344 do Código Penal Brasileiro.

O IPL, inicialmente distribuído à antiga 1ª Vara de Inquéritos, foi relatado pela autoridade policial, sendo, por isso, encaminhado ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, o qual por sua concedeu vista dos autos ao MP. Em seguida, o Parquet requisitou diligências complementares, razão pela qual o juízo, com fulcro na Súmula 12 (Res.002/2014 – DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014), remeteu a Vara do Juiz de Garantias da RMB (antiga Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém).

A Vara de Juiz das Garantias da RMB declarou-se expressamente incompetente, invocando o art. 22 da Resolução 09/2025-TJPA, devolvendo o feito ao juízo da 7ª Vara, o qual, por conseguinte, instaurou o conflito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito.

É o breve relatório.

VOTO

É sabido que o conflito de competência ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra-se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

A controvérsia, em tela, gravita em torno da correta aplicação da Resolução nº 009/2025-TJPA, especialmente no tocante à cláusula de transição prevista em seu art. 22:

Art. 22. Não serão redistribuídos para o(a) juiz(a) das garantias os procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência desta Resolução.

A Resolução 09/2025 regulamenta a implantação do(a) juiz(a) das garantias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará e por ser uma norma jurídica, a sua interpretação precisa atentar-se para as regras de hermenêutica, notadamente a teleológica, a histórica, a literal e sistemática.

A interpretação conferida pelo juízo suscitado foi a literal desprezando as demais, e por isso não merece prevalecer.

Embora o art.22 vede expressamente a
redistribuição
de procedimentos investigatórios e medidas cautelares instaurados até a data de vigência da Resolução (24/08/2025), é preciso observar que a sua finalidade é evitar que
procedimentos em tramitação perante
outros juízos ( com antiga competência de supervisionar procedimentos investigatórios) sejam modificados e causem ofensa a estabilidade da jurisdição. Assim, a norma garante a
prorrogação da atribuição dessa
s varas, em prestigio a perpetuatio jurisdictionis.

Ocorre que a 7ª Vara Criminal de Belém, não tinha e não tem competência para deferir pedidos de diligências antes da denúncia criminal, não podendo, portanto, exercer essa atribuição que nunca foi sua. Dessa forma, o suscitado pretende conferir uma manifesta incompetência a outro órgão jurisdicional.

A interpretação literal conferida pelo juízo suscitado afronta a própria essência de sua criação, que visa impedir a contaminação da parcialidade do juízo julgador, vedando a sua participação na produção probatória inquisitorial (produzida sem o contraditório e ampla defesa), fortalecendo o sistema acusatório.

Como na Comarca de Belém já existia a Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares, a qual fazia o papel do juiz de garantas, celeumas similares a esta eram dirimidas pela Súmula 12 do TJPA, a qual transcrevo:

Súmula nº 12

(Res.002/2014

– DJ. Nº 5431/2014, 30/1/2014)
: Perdura a competência da Vara de Inquéritos Policiais da Capital para processar inquérito que, embora já tenha sido relatado, ainda aguarda o cumprimento das diligências requeridas pelo órgão ministerial. (Súmula n. 12, 2ª Sessão Ordinária das Câmaras Criminais Reunidas, aprovado em 20/1/2014)

Muito embora a referida súmula tenha se baseado em resolução atualmente revogada, sua
ratio decidendi
persiste, ante a similitude de atribuições entre a Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares e a Vara do Juízo das Garantias da Comarca de Belém, razão pela qual o seu entendimento deve permanecer aplicável. Atualmente, questões análogas são dirimidas pelos artigos 9º e 11 da Resolução nº 09/2025-TJPA, a qual positivou o enunciado sumular. No caso em tela, como o procedimento objeto do conflito foi instaurado sob a égide da norma anterior e ainda não foi concluído, faz-se necessário conferir a melhor interpretação da disposição transitória, respeitando-se as atribuições das unidades jurisdicionais.

De todo o exposto, dirimo o presente conflito para declarar a competência da VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 17/03/2026